Tribunal: TJES
Processo: 5004248-57.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004248-57.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO MACHADO BARBOSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DE CAPACIDADE. PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O bem jurídico no qual se centra a atenção do regime reparatório dos acidentes e doenças ocupacionais não é tanto a integridade física ou funcional, mas a integridade produtiva, isto e, o indivíduo enquanto portador de uma potencialidade de trabalho.

2. Não havendo nos autos provas robustas o suficiente a permitir dissentir da conclusão do perito em seu laudo técnico, no sentido de que inexiste incapacidade ou diminuição de capacidade para as atividades então exercidas e/ou antes exercidas, não há margem à concessão de Auxílio-Acidente.

3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004248-57.2021.8.08.0011

APELANTE: CARLOS ROBERTO MACHADO BARBOSA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

JUÍZA DE DIREITO: DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CARLOS ROBERTO MACHADO BARBOSA

em razão da sentença que julgou improcedente seu pleito inicial, em que visava junto ao
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
o pagamento de auxílio-acidente, em razão de alegada lesão decorrente de acidente de trabalho.

O Recorrente sustentou, em suma, ter direito ao recebimento de auxílio-acidente, dizendo que sua lesão gerou sequelas ocasionadas por amputação da falange proximal do 5º quirodáctilo da mão direita, reduzindo sua capacidade laborativa. Afirma que o laudo pericial tomado como fundamento da sentença, não reflete a realidade da Parte recorrente após o acidente, pois, as demais provas dos autos demonstram a existência de sequelas permanentes que limitam membros cuja plenitude de força e movimentos são exigidos para o pleno desenvolvimento da atividade laborativa, restando evidente a redução da capacidade laboral, ainda que em menor grau. Adiciona que o STJ entende que mesmo a redução em grau mínimo gera direito ao auxílio, afirmando, ainda, que o juiz não está vinculado à perícia.

Ausentes as contrarrazões do INSS.

Pois bem.

A pretensão autoral cinge-se ao reconhecimento de que o acidente havido com o Autor enquanto no exercício de seu labor, lhe impõe redução da capacidade laboral a fazer jus ao auxílio-acidente.

Decorre dos autos que o Autor, em virtude de acidente de trabalho, sofrera amputação da falange distal do 5º dedo (parte final do dedo mindinho), o que afirma ter imposto redução de sua capacidade laboral, qualificando-se profissionalmente como “polidor de pedras”.

A sentença recorrida negou o pedido Autoral com base no laudo da perícia judicial realizada junto ao Requerente, que conclui não haver redução da capacidade laboral, a despeito da amputação sofrida, afirmando o Juízo
a quo
que “(...)
fato é que o laudo pericial é categórico em afirmar que o autor está apto para exercer atividades laborativas e que não possui sequelas de acidente de trabalho! (...) Dessa forma, e inexistindo, como relata a perícia, nexo de causalidade entre a doença e atividade exercida pelo segurado, se mostra inviável a concessão de qualquer benefício de natureza acidentária ao mesmo. Por isso, tenho que agiu com acerto o Órgão Previdenciário, ao indeferir a pretensão da parte autora ainda na esfera administrativa.”

Nessa perspectiva, a análise detida do laudo pericial e das demais provas coligidas, revela não haver elementos a impor dissenso em relação às afirmações do Juízo
a quo
na sentença recorrida.

Sobre acidente de trabalho, os artigos 19 e 20 da Lei n° 8.213/1991 esclarecem que acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, podendo verificar-se sob a forma de doença profissional (produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social) ou do trabalho (adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da mesma relação),
situação não verificada
in casu
.

Sobre o benefício do auxílio-acidente, o artigo 86 da Lei n° 8.213/91 dispõe que este será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem
sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Assim sendo, deixou claro o experto quando da análise médica do Autor que:

“Membros superiores:

- mão direita - presença de amputação falange media - distal do 5 dedo;

Amplitude de movimentos – preservados;

Tremores de extremidades – ausentes,

- força motora do membro – preservada;

- parestesia\hipo ou hipercinesia – ausente;

- hipotrofia – ausente;

(...)

No caso em análise, considerando a estória clínica do autor, os documentos e laudos complementares, assim como o exame médico pericial, evidencia-se que o periciando apresenta amputação de parte do 5 dedo da mão direita. Está em tratamento regular, sem sinais de crise ou piora. Em uso de terapia conservadora - medicamentosa.
A avaliação permiti inferir que se trata de doença crônica e
não se encontra no período de agudização ou elementos caracterizadores de incapacidade para atividade
.

Apresenta sequelas de caráter permanente, não acarretando significativa perda funcional e impacto nas atividades laborativas do periciando.

Portanto, mediante análise médico –pericial, não verificam-se elementos que caracterizam incapacidade.”.

(ID 11951037 -
Grifei
).

Portanto, a perícia não deixa dúvidas quanto a ausência de incapacidade e redução da capacidade laboral do Autor, nem mesmo para a específica atividade então exercida de Polidor de Pedras.

É válido lembrar, que “
o bem jurídico no qual se centra a atenção do regime reparatório dos acidentes e doenças ocupacionais não é tanto a integridade física ou funcional, mas a integridade produtiva, isto e, o indivíduo enquanto portador de uma potencialidade de trabalho
.” (TJES - Apelação Cível Nº 0029812-36.2011.8.08.0024)

Veja-se que, não há que se falar em uma presunção de incapacidade por regras de experiência tão só pela amputação havida, decorrendo da perícia médica conclusão taxativa de ausência de incapacidade, inexistindo elementos mínimos a permitir conclusão em sentido contrário.

Lembro que o STJ já deixou assente que “
Ao Tribunal a quo não é dado valer-se apenas de conhecimentos pessoais do julgador, de natureza técnica, para dispensar a perícia, elemento probatório esse indispensável à comprovação do grau de lesão e da redução da capacidade laborativa do acidentado.
” (AgRg no Ag n. 892.012/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/10/2007, DJ de 26/11/2007, p. 262.)

Ademais, em caso análogo, já decidiu o STJ que:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO TERCEIRO QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A teor da Lei n. 8.213/91, a concessão do auxílio-acidente apenas se revela possível quando demonstrada a redução da capacidade laborativa, em decorrência da lesão, e o nexo causal.

2. No caso, o Tribunal de origem, com base no laudo pericial, concluiu que a lesão sofrida não teve o condão de afetar a capacidade laborativa do autor, motivo pelo qual o benefício não é devido.
Entendimento que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: AgRg no AREsp 108.381/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/9/2012 e AgRg no Ag 1.009.040/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 18/08/2008.

3. Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 298.826/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 19/3/2014.)

Assim, não havendo nos autos provas robustas o suficiente a permitir dissentir da conclusão do perito em seu laudo técnico, no sentido de que inexiste incapacidade ou diminuição de capacidade para as atividades então exercidas e/ou antes exercidas, não há margem à concessão de Auxílio-Acidente.

De consequência, impõe-se reconhecer o acerto da sentença recorrida ao negar o pleito Autoral, porquanto, segundo o laudo pericial judicial, não faz jus o Requerente ao auxílio-acidentário.

Diante de toda essa realidade,
conheço
mas NEGO PROVIMENTO ao presente recurso,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É com voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.